Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009199-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS FRANCISCO DE JESUS - CPF: 001.633.141-95 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. CRIME COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 318 DO CPP. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar formulado por condenado
à pena de
12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado, em regime fechado
, sob alegação de idade avançada e fundamentos humanitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária a apenado idoso que cumpre pena em regime fechado e, (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação analógica do art. 318 do CPP para autorizar a medida na fase de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é admitida, c
omo regra,
apenas aos apenados em regime aberto, sendo a extensão a regimes mais gravosos medida excepcionalíssima.

A evolução jurisprudencial admite a concessão da domiciliar em regime fechado somente quando comprovada situação extraordinária, de caráter humanitário, devidamente fundamentada.

A condição de idoso, por si só, não autoriza a substituição do regime fechado, sendo indispensável demonstração concreta de necessidade ou de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

As comorbidades apresentadas pelo apenado não configuram doença grave ou extrema debilidade que inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional.

A concessão da prisão domiciliar em regime fechado exige comprovação cabal de enfermidade grave, inexistente no caso concreto.

A prática de crime com violência à pessoa, como homicídio qualificado, reforça a inadequação da substituição do regime por prisão domiciliar.

O art. 318 do CPP não se aplica analogicamente à execução penal, pois disciplina apenas a substituição da prisão preventiva, de natureza cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão domiciliar em regime fechado exige comprovação de situação excepcional e de doença grave que inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional. 2. A condição de idoso, desacompanhada de enfermidade grave, não autoriza a substituição do regime fechado por prisão domiciliar. 3. O art. 318 do CPP não se aplica analogicamente à execução penal para concessão de prisão domiciliar. 4. A prática de crime com violência à pessoa constitui elemento desfavorável à concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009199-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
LUIS FRANCISCO DE JESUS

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Nobres
/MT, que, nos autos da Execução Penal [SEEU no
2003536-02.2025.8.11.0042
], indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar

(
ID

350796861
).

O agravante sustenta que: 1)
a interpretação literal do art. 117 da LEP foi superada e a jurisprudência atual admite a possibilidade de prisão domiciliar em
regimes mais severos
e,
2)
a não aplicação do art. 318 do CPP implicaria em um “contrassenso e
uma violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade
.
”

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a prisão domiciliar de natureza humanitária
(ID
350796860
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça de
Nobres
/MT
, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do apelo (ID
350796862
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (
ID
350796863
)
.

A i.
4
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do agravo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
José de Medeiros
(ID
356204354
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta
no
SEEU no 2003536-02.2025.8.11.0042

que o agravante cumpre pena de
12 (doze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, previs
t
o no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, da qual cumpriu até esta data apenas 5% (cinco por cento), ou seja, pouco mais de 8

(oito) meses.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)
INDEFIRO a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por domiciliar. Isso porque a hipótese não está prevista no ordenamento jurídico.

Friso que a prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal exige que o regime de cumprimento seja o aberto, mas o reeducando está no fechado.

Veja-se (grifei):

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Além disso, a situação elencada no artigo 318 do Código de Processo Penal não se confunde com o caso concreto, uma vez que lá prevê a substituição da prisão preventiva em domiciliar e não no caso de cumprimento de pena em regime fechado.”
(ID 350796861)
.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária a apenado que cumpre pena em regime fechado.

Sobre o tema, não há dúvidas de que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar, na fase executória, é cabível, como regra, apenas aos apenados que se encontram em regime aberto.

Todavia, a própria evolução jurisprudencial tem admitido, de forma excepcionalíssima e devidamente fundamentada, a concessão da prisão domiciliar a condenados submetidos a regimes mais severos, quando a realidade concreta revelar situação extraordinária, apta a justificar o afastamento do regime prisional, sob perspectiva humanitária.

Nesse sentido:

“(...) Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha.”
(STJ - RCD no HC 1023280/SP - Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 17.9.2025).

Por outro lado, também é firme o entendimento de que a condição de idoso ou com deficiência, por si sós, não autorizam a substituição automática do regime fechado por prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação da absoluta necessidade da atuação direta do apenado.

A propósito
:

“
1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de que a doença grave não pode ser tratada intramuros. 2. A idade avançada, desacompanhada de demonstração da inviabilidade de tratamento no cárcere, não autoriza a substituição da prisão por domiciliar.
”

(TJMT – AGEXPE N.U
1031159-87.2025.8.11.0000
- Relator Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
-
Quarta
Câmara Criminal –
14.10
.2025).

In
casu
,

embora o executado tenha 70 (setenta) anos, não demonstrou estar acometido de doença grave, uma vez que, ao se acessar o SEEU n
o
2003536-02.2025.8.11.0042, verifica-se a juntada de
l
audo
m
édico datado de 16.
7
.2024 (mov. 34.4), no qual consta que o agravante apresenta comorbidades como artrose primária, dor lombar, mialgia, dor crônica e bursite no ombro direito, encontrando-se em tratamento de longa data com o uso de analgésicos
.

Todavia, tais condições clínicas, embora demandem acompanhamento médico, não evidenciam quadro de enfermidade grave ou de extrema debilidade capaz de justificar, por si só, a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o presente recurso não veio instruído com qualquer documento médico comprobatório de eventual situação de doença grave que não possa ser tratada no interior da unidade prisional”
(José de Medeiros, Procurador de Justiça - ID 356204354).

Com efeito, a concessão de prisão domiciliar a presos em regime fechado constitui medida excepcionalíssima, somente justificável diante da comprovação cabal de doença grave ou de situação clínica que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário, o que não se verifica na hipótese.

Registre-se, ainda,
que o apenado cumpre pena por homicídio qualificado, de modo que a concessão de prisão domiciliar não se mostra cabível para reeducando que cometeu crime com violência ou grave ameaça
.

Em conformidade:

“
(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como homicídio e homicídio qualificado.”
(STJ -
AgRg
no HC 1002618/PB – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 8.10.2025).

Além disso, não se mostra possível a aplicação analógica do art. 318 do Código de Processo Penal, pois as hipóteses ali previstas dizem respeito exclusivamente à substituição da prisão preventiva, de natureza cautelar, por prisão domiciliar, não se confundindo com a execução definitiva da pena.

Assim, a utilização do referido dispositivo para afastar o cumprimento de pena em regime fechado implicaria indevida ampliação do alcance da norma, sem respaldo legal, não prosperando a alegação defensiva de “contrassenso” ou violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Isso porque a prisão preventiva possui natureza provisória, enquanto a execução penal decorre de condenação definitiva, tratando-se de situações jurídicas distintas, cuja equiparação indevida não promove a isonomia nem evidencia afronta à razoabilidade.

Nessa linha
:

“(...)
10. Os artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, bem como a decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, não se aplicam ao caso, pois tratam de situações de prisão cautelar, enquanto a agravante cumpre pena definitiva.”
(STJ -
AgRg
no HC 1043432/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 16.12.2025).

Nesse contexto, ausentes elementos concretos que justifiquem a adoção de medida tão extrema, inexiste fundamento idôneo para substituir o regime prisional regularmente imposto por prisão domiciliar, devendo prevalecer a decisão que manteve a execução da pena em ambiente compatível com as condições pessoais do reeducando, com observância dos critérios legais e da finalidade ressocializadora da sanção penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o

AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026